Tribunal: STF
Processo: HC 234929
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA NULIDADE PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, ABUSO DE PODER OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do habeas corpus nº 802.245, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. ELEMENTOS INDICIÁRIOS SUFICIENTES. IN DUBIO PRO SOCIETATE. REVERSÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. NECESSIDADE DE REINGRESSO NO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. O exame do vício apontado pela defesa, cumpre pontuar, não está prejudicado pela superveniência de sentença penal condenatória. Isto porque, mesmo após as modificações legislativas no procedimento do Tribunal do Júri introduzidas pela Lei n. 11.689/2008, continua sendo possível aos jurados solicitarem ao Juiz-Presidente acesso aos autos, facultando-lhes a consulta à decisão de pronúncia, que pode influenciar os ânimos do Conselho de Sentença. 



    2. Neste caso, os elementos indiciários se mostraram suficientes para dar suporte à decisão de pronúncia, não sendo possível desconstituir as conclusões do Tribunal de origem sem verticalizada reincursão no conjunto probatório, providência não suportada pelos estreitos limites cognitivos do habeas corpus, conforme consolidada jurisprudência desta Corte. 



    3. As instâncias antecedentes destacaram a higidez do conjunto probatório para sustentar a tese acusatória acolhida pelos jurados, segundo a qual Daniel Cordeiro do Valle, agindo com animus necandi, mandou desferir vários disparos de arma de fogo contra a vítima. Essa tese encontra respaldo no conjunto probatório amealhado no curso da instrução, com especial destaque para o depoimento prestado por Cleuber Gonçalves dos Santos, a quem o ora paciente teria confessado a prática do delito e esclarecido a motivação do delito, que seria uma ação trabalhista movida pela vítima contra o ora agravante. Desse modo, inviável o acolhimento das teses defensivas sem o reexame dos fatos e das provas colhidas ao longo da instrução criminal, providência incompatível com a estreita via do habeas corpus. 



    4. Agravo regimental não provido.”



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, I e IV, do Código Penal.



    Em sede de apelação, o Tribunal de origem negou provimento ao pleito defensivo.



    Irresignada, a defesa impetrou writ perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado nos termos da ementa supratranscrita.



    Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado em possível nulidade da pronúncia e, por consequência, da condenação pelo Tribunal do Júri.



    Alega que a sentença de pronúncia “se deu exclusivamente com base nos testemunhos indiretos”. Afirma, nesse sentido, que “o Paciente foi condenado única e exclusivamente com base nos testemunhos indiretos de Cleuder (informante autodeclarado inimigo do Paciente), Núria (esposa da vítima) e Diógenes”. Aduz que, “em hipótese alguma, os testemunhos indiretos podem ser considerados como prova, muito menos como prova suficiente para a condenação” e ressalta que “o Superior Tribunal de Justiça afasta a possibilidade de se levar ao Plenário do Júri os casos em que a acusação está fundada exclusivamente em testemunhos de ouvir dizer”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Por todo o exposto, Eminentes Ministros, é que os Impetrantes requerem, em benefício do Paciente:



    Liminarmente: sejam suspensos os efeitos de sua condenação, determinando-se a sua soltura, até a decisão final do presente Habeas Corpus, com a estipulação, se entenderem adequado, de outras medidas cautelares alternativas à prisão. 



    No mérito: seja anulada a Sentença de Pronúncia, bem como a decisão do Conselho de Sentença que condenou o Paciente, posto que lastreadas exclusivamente em testemunhos de ouvir dizer, produzidos por dois informantes não compromissados, a saber a esposa da vítima e um ex-funcionário do Paciente que se autodeclarou inimigo do Paciente em Juízo.”



    É o relatório, DECIDO.



    Ab initio, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis:



    “[...] Conforme já mencionado, discute-se, neste habeas corpus, a insuficiência de elementos indiciários para autorizar a submissão do agravante a julgamento perante o Tribunal do Júri em razão da prática de crime doloso contra a vida, ou, em caráter subsidiário, que seja anulada a decisão condenatória proferida pelo Conselho de Sentença em razão de suposta contrariedade entre a decisão dos jurados e as provas amealhadas no curso da persecução criminal. 



    Conforme se extrai dos autos, Eldion Custódio dos Santos foi morto no dia 4 de janeiro de 2008, por disparos de arma de fogo. O crime teria sido cometido em razão de desentendimentos entre a vítima e o ora agravante relativas a um negócio envolvendo uma oficina de motocicletas. Segundo o relato da acusação, a vítima havia comprado parte da oficina mecânica do agravante, que se recusou a entregar os documentos relativos ao negócio a Eldion, que abriu uma oficina ao lado do estabelecimento de Daniel, que começou a perder clientes para Eldion. Após uma série de ameaças, a vítima foi surpreendida por um atirador não identificado dentro de sua oficina e morto mediante diversos disparos de arma de fogo (e-STJ, fls. 48-56).



    Ao decidir pela manutenção da sentença de pronúncia, o Tribunal de Justiça considerou suficientes os indícios de autoria, apontando a presença de elementos de convicção desfavoráveis ao ora agravante (e-STJ, fls. 1296).



    O exame do vício apontado pela defesa, cumpre pontuar, não está prejudicado pela superveniência de sentença penal condenatória. Isto porque, mesmo após as modificações legislativas no procedimento do Tribunal do Júri introduzidas pela Lei n. 11.689/2008, continua sendo possível aos jurados solicitarem ao Juiz-Presidente acesso aos autos, facultando-lhes a consulta à decisão de pronúncia, que pode influenciar os ânimos do Conselho de Sentença.



    Como se sabe, a decisão de pronúncia tem natureza interlocutória e não encerra o processo de apuração dos crimes dolosos contra a vida. Também não se pode dizer que tal decisão encerra juízo a respeito da responsabilidade criminal do acusado, mas apenas atesta a presença de indícios suficientes para autorizar ou não a continuação do feito perante o Tribunal do Júri. 



    A pronúncia não é o momento adequado para o enfrentamento de questões relativas ao mérito da imputação, até porque essa é uma tarefa constitucionalmente atribuída ao Conselho de Sentença, encarregado de analisar os fatos e definir pela existência ou não de responsabilidade de natureza penal. A decisão de pronúncia, portanto, traduz somente um juízo prévio e precário de admissibilidade da acusação, a partir da qual são definidos os rumos a serem tomados pela persecutio criminis a partir daí.



    Com efeito, o amparo probatório da decisão de pronúncia deve ser bastante para demonstrar a materialidade do fato e indicar a existência de indícios suficientes de autoria ou participação, cabendo ao juiz, nesse momento processual, analisar e dirimir dúvidas pertinentes à admissibilidade da acusação. Assim, eventuais incertezas quanto ao mérito devem ser dirimidas pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para o processamento e julgamento de crimes dolosos contra a vida, vigorando, nesse contexto o princípio in dubio pro societate. [...]”



    O pleito absolutório, de igual modo, não comporta acolhimento. 



    Como se sabe, o habeas corpus possui limites cognitivos estreitos, que inviabilizam a incursão na seara probatória. Por isso, os pedidos de absolvição ou readequação típica do delito imputado, em regra, não podem ser apreciados por meio do writ, que não se presta ao exame verticalizado e minucioso do arcabouço fático probatório. 



    Neste caso, as instâncias antecedentes destacaram a higidez do conjunto probatório para sustentar a tese acusatória acolhida pelos jurados, segundo a qual Daniel Cordeiro do Valle, agindo com animus necandi, mandou desferir vários disparos de arma de fogo contra a vítima. Essa tese encontra respaldo no conjunto probatório amealhado no curso da instrução, com especial destaque para o depoimento prestado por Cleuber Gonçalves dos Santos, a quem o ora paciente teria confessado a prática do delito e esclarecido sua motivação, que seria a concorrência estabelecida pela concorrência da oficina mecânica da vítima com a do agravante e a existência de uma ação trabalhista movida pelo ofendido relacionada ao período em que ele trabalhou no estabelecimento de propriedade do autor do crime. [...]”



     



    Destarte, em relação à aduzida insuficiência probatória, o Superior Tribunal de Justiça reputou que “os pedidos de absolvição ou readequação típica do delito imputado, em regra, não podem ser apreciados por meio do writ, que não se presta ao exame verticalizado e minucioso do arcabouço fático probatório”.



    Neste contexto, registro que este Supremo Tribunal Federal sufraga o entendimento no sentido de o habeas corpus não se consubstanciar na via adequada ao exame da alegação de insuficiência probatória. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TENTATIVAS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. 1. Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia configura um juízo de admissibilidade da acusação, aplicável nas situações em que o julgador se mostra convencido (a) da materialidade do delito e (b) da existência de indícios – e não certeza – de autoria ou de participação. 2. Os indícios declinados pela instância ordinária, ao menos nesta sede processual, revelam-se idôneos para submissão do paciente ao Conselho de Sentença. 3. Para acolher a alegação de insuficiência probatória, tal como já afirmou o STJ, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com a via do Habeas Corpus. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 206.244-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 22/10/2021)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA. IDONEIDADE DA PEÇA ACUSATÓRIA. SUPOSTA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. O habeas corpus é via adequada ao trancamento da ação penal apenas em casos excepcionais, de evidente atipicidade da conduta, extinção da punibilidade ou ausência de justa causa. 2. A denúncia observou todas as exigências formais do art. 77 do Código de Processo Penal Militar. 3. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento das teses defensivas – ausência de justa causa, por insuficiência probatória e inépcia da denúncia –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 4. Ausente, nos autos, demonstração de alguma excepcionalidade, não se justifica o trancamento da ação penal. 5. Agravo interno desprovido. (RHC 203.155-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 17/12/2021)



    Já no que diz respeito à pretensão de exame sobre os argumentos de ausência de autoria e materialidade delitivas, referida atuação também é insuscetível de ocorrer na via estreita do habeas corpus, a qual, como é cediço, não se coaduna com revolvimento do conjunto fático-probatório engendrado nos autos. Nessa linha:



    Direito penal e processual penal. Agravo regimental em Recurso ordinário em habeas corpus. Crime de Roubo. Supressão de instâncias. Absolvição. Fatos e provas. Reconhecimento fotográfico. Autoria estabelecida por outros elementos. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. As teses trazidas pela defesa não foram apreciadas pela instâncias antecedentes, o que impede a análise pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instâncias. 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, “não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017” (HC 207.923, Rel. Min. Gilmar Mendes). 3. Segundo o Supremo Tribunal Federal, “o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição” (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux). No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli). 4. A “alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas” (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux). 5. A “jurisprudência desta Suprema Corte entende que o reconhecimento fotográfico ratificado em juízo, sobretudo quando corroborado por outros elementos colhidos sob o crivo do contraditório, constitui meio de prova idôneo hábil a lastrear o decreto condenatório. Precedentes (HC nº 215.160-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 15/6/22)” (HC 217.826-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (RHC 227.616-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 29/6/2023)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO. AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADA. RECONHECIMENTO PESSOAL CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em casos de manifesta ilegalidade. Precedentes. 2. Não há que se falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, pois, além da referida diligência probatória, levaram-se em conta outros elementos. 3. Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, alcançar conclusão em sentido diverso demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, incabível na via do habeas corpus. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 212.834-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 24/5/2023)



    Ademais, como se depreende da fundamentação do Tribunal a quo, a decisão combatida apresentou fundamentação idônea, com base em fatos e elementos existentes no caso in concreto aptos a justificar o indeferimento do pedido, porquanto “o amparo probatório da decisão de pronúncia deve ser bastante para demonstrar a materialidade do fato e indicar a existência de indícios suficientes de autoria ou participação, cabendo ao juiz, nesse momento processual, analisar e dirimir dúvidas pertinentes à admissibilidade da acusação. Assim, eventuais incertezas quanto ao mérito devem ser dirimidas pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para o processamento e julgamento de crimes dolosos contra a vida, vigorando, nesse contexto o princípio in dubio pro societate”, sendo certo que “ao decidir pela manutenção da sentença de pronúncia, o Tribunal de Justiça considerou suficientes os indícios de autoria, apontando a presença de elementos de convicção desfavoráveis ao ora agravante”.



    Nesse contexto, cumpre destacar a orientação sufragada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal no sentido de a via do habeas corpus ser incompatível com a discussão dos fatos no afã de modificar a decisão de pronúncia, máxime diante da afirmação no sentido de o referido provimento não estar fundamentado exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase pré-processual. Nessa linha, in verbis: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE PRONUNCIADO POR HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA DE PRONÚNCIA FUNDADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS INDICIÁRIOS COLHIDOS NO INQUÉRITO POLICIAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O Magistrado de primeiro grau e o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro – TJRJ entenderam que os indícios de autoria estavam demonstrados pela prova oral produzida em juízo, em observância à regra processual, segundo a qual o “juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação”. (art. 155 do CPP). II – O Tribunal de Justiça de origem examinou a alegada ausência de indícios suficientes de autoria, destacando que os elementos indiciários foram corroborados pela prova oral produzida sob o crivo do contraditório, na linha do entendimento consolidado por esta Suprema Corte, de que “os elementos do inquérito podem influir na formação do livre convencimento do juiz para a decisão da causa quando complementam outros indícios e provas que passam pelo crivo do contraditório em juízo”. (RE 425.734 AgR/MG, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma). III – As alegações da defesa mostram o nítido propósito de discutir os fatos da causa para modificar a sentença de pronúncia, o que não é possível na via estreita do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório, como ocorreu. Precedentes. IV – Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 224.045-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 28/2/2023)



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRONÚNCIA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INOCORRÊNCIA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. É nula a condenação baseada exclusivamente em provas colhidas na fase pré-processual, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal. 2. Não há desrespeito à regra do art. 155 do Código de Processo Penal quando a decisão de pronúncia não se baseou apenas em elementos produzidos na fase policial, mas também, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, em provas reunidas na fase judicial que evidenciaram a existência de indícios suficientes de autoria. 3. Agravo interno desprovido. (HC 212.550-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 17/5/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGADA NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO PER RELACIONEM. POSSIBILIDADE. SUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS. 1. A jurisprudência deste SUPREMO TRIBUNAL já se consolidou no sentido da validade da motivação per relacionem nas decisões judiciais, inclusive quando se tratar de expressa remissão a parecer ministerial constante dos autos. 2. Os indícios declinados pelo Juízo de primeira instância, ao menos nesta sede processual, revelam-se idôneos para submissão dos pacientes ao Conselho de Sentença, sem que com isso tenha havido qualquer violação ao art. 155 do Código de Processo Penal. Ao contrário do que faz parecer a defesa, não está fechado o campo probatório que embasará eventual absolvição ou condenação dos pacientes. 3. Diante do quadro exposto pela instância ordinária, do qual não é possível extrair flagrante constrangimento ilegal, é inviável a esta CORTE antecipar-se ao exame da matéria e, por consequência, suprimir a competência do Órgão constitucionalmente previsto para julgamento de delitos contra a vida. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 173.696-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 25/9/2019)



    Ainda, releva notar que o juízo de pronúncia reflete apenas o convencimento do magistrado acerca da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo ser resguardada a competência Tribunal do Júri, órgão jurisdicional competente para realizar o exame da pretensão defensiva. Nessa linha, in verbis: 



    Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Homicídio. 4. Decisão de pronúncia. 5. O TJSP, analisando os elementos contidos no feito e dentro dos limites legais, entendeu que haveria indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva aptos a ensejarem a pronúncia da acusada. 6. Agravo regimental desprovido. (RHC 212.355-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 15/6/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA: LEGITIMIDADE. PREPONDERÂNCIA DOS INDÍCIOS DE AUTORIA CONTRA O RECORRENTE. JUSTA CAUSA. INCABÍVEL REVOLVIMENTO DO ACERVO PROBATÓRIO EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (RHC 205.721-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 11/11/2021)



    Noutro giro, verifico que há orientação sufragada no âmbito desta Suprema Corte acerca da  inadequação do habeas corpus para reexame do juízo condenatório feito pelo Tribunal do Júri. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. TRIBUNAL DO JÚRI. CONSELHO DE SENTENÇA. SOBERANIA DOS VEREDITOS. REVISÃO DA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBLIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. A via eleita é inadequada para fins de reexame do juízo condenatório, mormente na hipótese em que referida conclusão deriva da convicção íntima dos jurados que agem conforme a constitucional soberania dos vereditos. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 162.573-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/04/2020)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI CONFIRMADA PELA CORTE ESTADUAL. PLEITO DE ANULAÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA E DE SUBMISSÃO DOS ACUSADOS A NOVO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. IMPROCEDÊNCIA. 1. Ponderou o STJ, de um lado, a soberania dos vereditos do Júri e, de outro, em conformidade com as balizas das instâncias ordinárias, a suficiência do amplo espectro de provas que embasou a condenação. Concluiu, enfim, pela inviabilidade de submissão dos pacientes a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, ante a existência de “suporte probatório apto a amparar a decisão dos jurados, que não foi em momento algum alterada pelo conteúdo dos testemunhos prestados no julgamento do corréu”. 2. Tendo em vista o quadro fático apresentado nos autos, não é possível, ao menos em sede de cognição sumária, reavaliar os elementos de convicção consignados nas instâncias antecedentes, a fim de se corroborar a tese defensiva. 3. É assente a jurisprudência do STF no sentido de ser inviável o Habeas Corpus quando ajuizado com o objetivo “(a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 118.912-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014). 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 162.632-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 06/02/2019)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE NULIDADE FUNDADA NA CONTRADIÇÃO DAS RESPOSTAS DO CONSELHO DE SENTENÇA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO FRONTAL. PREVALÊNCIA DA DECISÃO DO CORPO DE JURADOS. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDITOS. 1. A incursão sobre a suposta contrariedade entre as respostas dos jurados do Conselho de Sentença demandaria o reexame do conjunto probatório dos autos, inviável em sede de recurso em habeas corpus. Precedente: HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012. 2. A ausência de responsabilização da testemunha de defesa pelo crime de falso testemunho não implica necessariamente em se considerar provado o fato por ela narrado. Pelo contrário, a não responsabilização da testemunha pode conviver, sem contradição, com a condenação do paciente pelo crime contra a vida que lhe é imputado. 3. Não havendo contradição frontal entre as respostas aos quesitos, prevalece o que decidido pelo Conselho de Sentença, em observância ao princípio constitucional da soberania dos veredictos (HC 96.242/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, DJe 12.6.2009). 4. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 116.262-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 16/11/2018)



    Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TENTATIVAS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. 1. Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia configura um juízo de admissibilidade da acusação, aplicável nas situações em que o julgador se mostra convencido (a) da materialidade do delito e (b) da existência de indícios – e não certeza – de autoria ou de participação. 2. Os indícios declinados pela instância ordinária, ao menos nesta sede processual, revelam-se idôneos para submissão do paciente ao Conselho de Sentença. 3. Para acolher a alegação de insuficiência probatória, tal como já afirmou o STJ, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com a via do Habeas Corpus. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 206.244-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 22/10/2021)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCEDIMENTO DO JÚRI. PRONÚNCIA. NULIDADE DO PROCESSO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ: INOCORRÊNCIA REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. 1. O princípio da identidade física do juiz, previsto no art. 399, § 2º, do Código de Processo Penal, a encerrar a premissa segundo a qual aquele que instrui o processo-crime deve proferir a sentença, não possui caráter absoluto, de modo que eventual decisão a ele contraposta só deverá ser anulada nos casos em que houver um flagrante prejuízo para o réu ou uma incompatibilidade entre aquilo que foi colhido na instrução e o que foi decidido. Precedentes. 2. A superação do entendimento das instâncias antecedentes quanto ao contexto probatório, a revelar materialidade e indícios de autoria, demandaria o revolvimento de fatos e provas, inviável pela via estreita do habeas corpus. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 184.041-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 10/1/2023)



    Impende consignar, ainda, que não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO S